Tribunal: STF
Processo: ARE 1533170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO. INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADES E OUTROS DEVERES APÓS A DATA DO REQUERIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar indenização por danos morais à parte autora em montante equivalente a R$4.000,00, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, a partir do registro da sentença.



    2. As razões recursais foram bem enfrentadas pela sentença:



    O autor informa que teve seu nome inscrito indevidamente em dívida ativa, bem como foi ajuizada em seu desfavor Ação de Execução nº 0081623- 21.2010.4.01.3800, em curso na 23ª Vara Federal, onde teve penhorado seu veículo, com restrição judicial lançada junto ao DETRAN/MG, conforme documentação trazida aos autos.



    Alega que em 2004 solicitou o cancelamento do seu registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade e que, após muito stress e muitas correspondências, o réu reconheceu seu erro, cancelou a dívida e pediu a extinção do processo.



    Assim, ante a perturbação sofrida, requer indenização por dano moral.



    O Conselho, por sua vez, alega que não houve reconhecimento do erro, mas mera liberalidade em conceder a baixa do registro de modo retroativo, no intuito de ajudar o profissional, frente aos documentos apresentados.



    Informa, ainda, que em 09/07/2004 a parte autora requereu a baixa de registro profissional, por meio de correspondência protocolada junto ao Conselho em 14/07/2004, onde alega que havia requerido a baixa desde 1994. Contudo, não consta qualquer pedido de baixa anterior ao protocolo realizado em 2004.



    Aduz que, “iniciado o processo administrativo para a baixa do registro, a parte autora foi notificada para apresentação da documentação pertinente, conforme normas vigentes à época, tais como, comprovante de atividades, devolução da carteira profissional, pagamento das anuidades e requerimento do formulário padrão de baixa”.



    Não tendo sido atendidas as solicitações, o CRC desconsiderou o pedido de baixa. Assim, sem a realização da baixa, consequentemente, o registro do autor permaneceu ativo, tendo o Conselho promovida a inscrição dos débitos em dívida ativa, a propositura da ação de execução e a constrição dos bens.



    Segundo alega o réu, promovida a execução fiscal com a consequente penhora do veículo, a parte autora opôs embargos à execução. No entanto, antes mesmo de ser proferida decisão dos embargos, o Conselho promoveu paralelamente novo processo administrativo, onde a documentação do autor foi recebida como pedido de reconsideração e, ante as mudanças nas Resoluções, o CRC resolveu acolher o pedido de baixa de registro de forma retroativa, com a extinção dos débitos e do processo executivo.



    Assim, entende não ser devido dano moral, porquanto promoveu a execução fiscal dentro dos limites legais e não houve cobrança e/ou inscrição indevida por parte do Conselho.



    Pois bem. De acordo com o réu, como não foram atendidas as exigências contidas na Resolução do CFC, não foi possível a baixa do registro, razão pela qual o Conselho desconsiderou o pedido e continuou efetuando a cobrança das anuidades.



    Em que pese as alegações do CRC-MG, entendo que a medida adotada exorbita do seu poder regulamentar e impede o livre exercício profissional e a liberdade de associação constitucionalmente assegurados.



    O profissional tem o direito de requerer o cancelamento e baixa do seu registro, não podendo ser obrigado a permanecer inscrito nos quadros dos conselhos.



    O artigo 5º, inciso XX, da CF/88 constitui garantia que se expressa tanto em sua dimensão positiva - direito de associar-se-, quanto em sua dimensão negativa - direito de não se associar. (ADI 1416, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2002, DJ 14-11-2002 P. 14, grifei.) (ADI 3464, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-043 06-03-2009, RTJ 209/566, LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 32-43).



    Não existe norma legal (CF/1988, artigo 5º, II) que obrigue o cidadão a permanecer associado à determinada entidade de fiscalização profissional, se não a está exercendo. (REOMS 2007.34.00.015043-9/DF, Rel. Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.473 de 14/08/2009.)



    Solicitado o cancelamento do registro profissional, torna-se indevida qualquer cobrança de anuidade posterior ao requerimento. O cancelamento da inscrição deveria ter ocorrido a partir do momento em que o referido Conselho tomou conhecimento do pedido, ou seja, em 14/07/2004, momento em que se tornou indevida a exigência de cobrança das anuidades e demais encargos.



    Por fim, vale salientar que a jurisprudência é uníssona em afirmar que o Conselho não pode condicionar o cancelamento da inscrição ao pagamento da anuidade em atraso, uma vez que existem outros meios no mundo jurídico para a cobrança de débitos que lhes são devidos. Confira-se entendimento acerca do tema: (...)



    Desta forma, tendo o autor requerido o cancelamento do registro em 14/07/2004, entendo indevidas as cobranças das anuidades e multas de eleição relativas aos anos posteriores ao pedido de baixa.



    A parte autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento do dano moral. Para a caracterização da obrigação de indenizar, exige-se a presença de certos elementos, sendo eles: o fato lesivo; o nexo de causalidade e o dano. Configurado o ato lesivo à esfera subjetiva do autor, cabe o dever de indenizar.



    Neste feito, tenho por configurado o dano moral.



    Embora o autor tenha solicitado, desde 2004, o cancelamento do registro junto ao CRC-MG, teve seu nome inscrito na dívida ativa e, posteriormente, sofreu o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor.



    Portanto, é certo que o fato de o autor vir a ser cobrado pelas anuidades por longos anos após o pedido de cancelamento do registro, culminando com a inscrição na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, com a restrição de seu veículo, sem dúvida acarreta abalo emocional ensejador de danos morais.



    Presentes, portanto, os requisitos caracterizadores do dano moral, quais sejam, defeito na prestação serviço, dano e nexo causal.



    Quanto à quantificação do dano moral, necessária a observância dos princípios da moderação, proporcionalidade e razoabilidade. A reparação não poderá representar locupletação indevida ao ofendido, nem, tampouco, ônus excessivo ao ofensor. Equivale dizer: a reparação deve trazer satisfação moral ao ofendido, sem causar enriquecimento face o infortúnio experimentado. Lado outro, a indenização não pode representar algo desprezível ao condenado, de forma que a condenação exerça uma função reeducadora.



    Assim, temperando-se esses aspectos e considerando as peculiaridades do caso, fixo o montante indenizatório total em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



    3. Cabe acrescentar que a sentença está de acordo com a jurisprudência dominante, por exemplo:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. AFASTAMENTO. FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADES. 



    - O cancelamento da inscrição em órgão profissional é direito subjetivo, que depende de mero requerimento, o que não afasta, por óbvio, o poder-dever de fiscalização atribuído aos conselhos profissionais, caso constatado exercício da profissão por pessoa sem vinculação ao órgão de classe respectivo. 



    - Nenhuma pessoa, inclusive a jurídica, é obrigada a manter-se filiada ao conselho sem previsão expressa de lei, conforme assegura o art. 5º, inciso II e XX, da Constituição Federal/88. 



    - O desligamento deve produzir efeitos desde o requerimento, e independe de comprovação da razão do pedido de cancelamento ou qualquer outro requisito exigido pelo Conselho com base em Resoluções. (TRF4, AC 5059589-93.2018.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 04/12/2019)



    4. Por fim, a indenização foi fixada pela sentença em valor bastante razoável, não havendo razão para sua modificação.



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso.



    6. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, incisos IX e X, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente